Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Trata-se de hipótese de relação de consumo, uma vez que o autor apresenta-se como destinatário final de serviços prestados pelo banco requerido, de forma que a relação processual encontra-se sob o pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor, conforme os arts. 2o e 3o de tal diploma normativo. Ademais, consoante o Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As circunstâncias do caso apontam para existência de nulidade, decorrente de cerceamento de defesa e efetivo prejuízo para a parte autora ante o indeferimento do pedido de realização de prova com o intuito de verificar os fundamentos que justificam os descontos realizados em sua conta bancária, haja vista a inviabilidade de sua verificação apenas com base nos extratos aos quais o consumidor tem acesso.
3. A questão precisa ser esclarecida, mediante a realização de instrução probatória, objetivando-se afastar as dúvidas em relação aos descontos realizados na conta bancária do consumidor.
4. Presentes os requisitos previstos na legislação consumerista, mostra-se viável a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco requerido demonstrar a origem dos descontos efetuados na conta bancária do consumidor.
5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação provida. Retorno dos autos ao juízo de origem.